Tribunal: TJBA
Processo: 8024343-98.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8024343-98.2026.8.05.0000 ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL SEGUNDA TURMA PACIENTE: MATEUS PEREIRA REIS IMPETRANTES: DR. JOÃO HENRIQUE NUNES SANTOS OAB/BA 80447 E DR.WAGNER BRITO DA SILVA OAB/BA 44122 IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RIACHO DE SANTANA-BA PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. LÍCIA MARIA DE OLIVEIRA RELATORA: DESA. SORAYA MORADILLO PINTO ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA POR APROXIMADAMENTE NOVE ANOS. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente acusado da prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, previsto no art. 155, § 4º, I, do CP, objetivando a revogação da prisão preventiva decretada para assegurar a aplicação da lei penal. 2. O paciente permaneceu em local incerto e não sabido por aproximadamente nove anos, circunstância que ensejou a suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP, bem como a decretação da custódia cautelar. A prisão foi cumprida em 29.06.2025. 3. A defesa sustenta ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e ausência de contemporaneidade da medida constritiva, requerendo a substituição da prisão por medidas cautelares diversas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se a evasão prolongada do paciente do distrito da culpa constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva destinada a assegurar a aplicação da lei penal, bem como se a medida conserva contemporaneidade apta a justificar a segregação cautelar. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada no art. 312 do CPP, diante da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. A prolongada evasão do paciente demonstra risco concreto de nova ocultação e inviabilização da persecução penal. 6. A contemporaneidade da custódia cautelar não se vincula à data do fato criminoso, mas à persistência dos motivos ensejadores da prisão preventiva. O histórico de fuga por aproximadamente nove anos evidencia atualidade do risco à aplicação da lei penal. 7. A jurisprudência do STF e do STJ reconhece que a fuga do distrito da culpa constitui fundamento válido para a prisão preventiva e preserva a contemporaneidade da medida cautelar, especialmente quando a evasão se prolonga por período significativo. 8. As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes no caso concreto, pois o comportamento pretérito do paciente evidencia ausência de comprometimento com os atos processuais e elevado risco de reiteração da evasão. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Ordem denegada. Tese de julgamento: “1. A evasão prolongada do acusado do distrito da culpa constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva destinada a assegurar a aplicação da lei penal. 2. A contemporaneidade da prisão preventiva relaciona-se à persistência do periculum libertatis e não ao momento da prática delitiva. 3. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando o histórico processual demonstra risco concreto de nova fuga." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 319 e 366; CP, art. 155, § 4º, I. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 206.116 AgR/PA, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, j. 11.10.2021; STJ, AgRg no RHC nº 211.181/MG, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 5ª Turma, j. 03.09.2025; STJ, AgRg no RHC nº 225.418/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 03.12.2025; TJBA, HC nº 8049939-21.2025.8.05.0000, Rel. Desa. Nágila Maria Sales Brito, 2ª Câmara Criminal, j. 25.09.2025. Vistos, relatados e discutidos estes Habeas Corpus tombados sob o número de 8024343-98.2026.8.05.0000, em que figura como paciente MATEUS PEREIRA REIS e como Impetrado o MM. Juízo de Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Riacho de Santana-BA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma, à unanimidade, em DENEGAR A ORDEM de Habeas Corpus, de acordo com o voto da Relatora, que foi vertido nos seguintes termos: